Tribunal: TJMT
Processo: 0017829-39.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017829-39.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - CNPJ: 24.692.568/0001-89 (APELADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSÃO NÃO PROVIDO.

Verificado que decorrera mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017829-39.2010.8.11.0041

APELANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA, ELIAS JOSÉ RIBEIRO

Proc. referência
: Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0017829-39.2010.8.11.0041 – cód. 441305 (647/2010) - 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BB- Financeira S.A. – Crédito, Financeiro e Investimento.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada por BB- Financeira S.A. – Crédito, Financeiro e Investimento em desfavor de E.J. Ribeiro Distribuidora.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou extinto o processo
, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC, para acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada, por considerar a ocorrência da prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia nos autos para promover a citação a justificar a ocorrência da prescrição, que o arquivamento do feito teria promovido a suspensão processual, o que teria afastado a referida prescrição.

Assim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Certificado o decurso de prazo para apresentar as contrarrazões (Id. 169429690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição reconhecida nos autos.

A lide advém do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00267-5, firmada em 23/04/2007, no valor original de R$40.736,00, para pagamento em 68 (sessenta e oito) parcelas mensais de R$599,06 (quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), com vencimento da primeira parcela em 01/10/2007 e última em 01/05/2013.

Do trâmite processual, observa-se que a ação executiva foi ajuizada em 11/05/2010, com despacho inicial proferido em 09/06/2010.

Verifica-se que depois de infrutíferas diligências, a citação das partes executadas ocorreu em 14/08/2018, por intermédio de Oficial de Justiça (Id. 168856200 - pág. 17).

Nota-se que fora certificado o decurso de prazo para que a parte executada embargasse ou efetuasse o pagamento, bem como o exequente foi intimado para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção, ocasião em que foi requerida a renovação de pesquisa pelo Sistema Bacenjud.

Verifica-se que em razão do exequente não ter encontrado bens hábeis à satisfação do débito, o Juízo de origem, na data de 09/01/2020, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no art. 921, §1o, do CPC.

Na data de 18/07/2022, o executado apresenta Exceção de Pré-executividade, em que argui a ocorrência da prescrição intercorrente, que foi acolhida pela sentença ora impugnada.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso de Execução de
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 05 anos (
art. 206, § 5o, I, do CC).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do novo CPC (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
09/06/2010
e a citação ocorreu em
14/08/2018
.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido
em 01/05/2013
.

Portanto, quanto realizada a citação dos executados,
14/08/2018
, já havia operado o prazo da preclusão de 05 anos.

Nesse contexto a sentença consignou:

“Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora credora, foi alcançada pelo instituto da prescrição,
visto que passados mais de 08 (oitos) anos da data do ajuizamento da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito
.

Observa-se, assim, que a falta de citação dos executados dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, é caso de manter a sentença impugnada para o fim de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023